Tribunal: TJPA
Processo: 0030285-77.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030285-77.2017.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO FERNANDES RODRIGUES, JORLIVAN RABELO CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E UTILZIAÇAO DO PATAMAR DE 1/6 PARA REDUÇÃO DAS ATENUANTES DE MENORIDADE E CONFISSAO – IMPROVIMENTO. 1. O magistrado sopesou como desfavoráveis aos apelantes as circunstancias de culpabilidade, motivos, circunstancias e consequências, e os antecedentes como negativo apenas ao acusado Antônio Fernandes. No entanto, ainda que os motivos, valorados desfavoráveis aos acusados, devam ser considerados neutros, por ser inerente ao tipo, bem como os antecedentes, aplicado ao acusado Antônio, devam ser favoráveis,
mantenho a pena base fixada de 4 anos e 9 meses
, aos dois apelantes, por ser atinente aos fatos, próximo ao mínimo legal e dentro dos parâmetros legais.

Na 2ª fase, aos dois acusados, a pena foi diminuída em 6 meses pelas atenuantes de menoridade e confissão, igualmente, mantenho a redução em 6 (seis) meses, restando a pena fixada no mínimo legal, não podendo, neste caso, ser reduzida para aquém do mínimo, ante a inteligência da sumula 231 do STJ.

Na 3ª fase, pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, a pena foi majorada em 1/3,
restando fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses e 87 dias-multa
, não havendo que se falar em reforma da pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 24ª Sessão Ordinária por videoconferêncial, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 02 de dezembro 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ANTONIO FERNANDES RODRIGUES e JORLIVAN RABELO CARDOSO
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 09.12.2017 os acusados entraram em um micro-ônibus e mediante violência no uso de arma de fogo, renderam as vítimas e subtraíram seus pertences.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Antônio Fernandes Rodrigues
e
Jorlivan Rabelo Cardoso
a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 87 dias-multa, ambos no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão pugnando pela reforma das penas base ao mínimo legal; aplicar as atenuantes de confissão e menoridade, o patamar de 1/6 e consequente conversão por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reformar a pena base. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça para que seja reformada a pena.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando a dosimetria de pena verifica-se que o magistrado sopesou como desfavoráveis aos apelantes as circunstancias de culpabilidade, motivos, circunstancias e consequências, e antecedentes para o acusado Antônio Fernandes, no entanto, ainda que os motivos, valorados negativamente para os dois, devam ser considerados neutros, por ser inerente ao tipo, e os antecedentes favoráveis ao acusado Antônio, mantenho a pena base fixada de 4 anos e 9 meses, aos dois apelantes, por ser atinente aos fatos, próximo ao mínimo legal e dentro dos parâmetros legais.

Na 2ª fase, aos dois acusados, a pena foi diminuída em 6 meses pelas atenuantes de menoridade e confissão, igualmente, mantenho a redução em 6 (seis) meses, restando a pena fixada no mínimo legal, não podendo, neste caso, ser reduzida para aquém do mínimo, ante a inteligência da sumula 231 do STJ.

Na 3ª fase, pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, a pena foi majorada em 1/3,
restando fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses e 87 dias-multa
, não havendo que se falar em reforma da pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02/12/2021